Tribunal: TJMT
Processo: 1000548-35.2018.8.11.0021
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000548-35.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SINESIO RABELO AZEVEDO - CPF: 967.423.051-34 (APELADO), BRUNO SIMITAN SEGATTO - CPF: 029.402.171-06 (ADVOGADO), THIAGO MIGUEL DE CARVALHO FARIA - CPF: 012.641.461-08 (APELANTE), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), BRUNO SIMITAN SEGATTO - CPF: 029.402.171-06 (ADVOGADO), SINESIO RABELO AZEVEDO - CPF: 967.423.051-34 (APELANTE), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), THIAGO MIGUEL DE CARVALHO FARIA - CPF: 012.641.461-08 (APELADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO THIAGO PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO DO SINÉSIO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1000548-35.2018.8.11.0021– Água Boa.

Apelantes:
Thiago Miguel de Carvalho Faria e Sinesio Rabelo de Azevedo.

Apelados:
os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, LUCRO CESSANTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ESPECÍFICA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – CAUSA COMPLEXA – PROVA TÉCNICA NECESSÁRIA PARA A RESOLUÇÃO DA LIDE –
CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.

In casu, não tendo o magistrado analisado o pedido de produção de prova técnica específica, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal, mormente por se tratar de causa complexa, que foi julgada parcialmente procedente o feito em razão das alegações do autor não terem sido desconstituídas pelo réu, que por sua vez também não apresentou provas do quanto alegado na peça de defesa e na reconvenção.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1000548-35.2018.8.11.0021– Água Boa.

Apelantes:
Thiago Miguel de Carvalho Faria e Sinesio Rabelo de Azevedo.

Apelados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos da
ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, lucros cessantes com pedido de dano moral c/c pedido de tutela de urgência
movida por Sinesio Rabelo de Azevedo contra Thiago Miguel de Carvalho Faria, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes,
e restabelecer as partes ao
status quo ante
, condenando o réu a entregar ao autor o veículo VOLVO/NL 340 4x2, Placa JXZ-5550, RENAVAM 00613457021, ano/modelo 1993/1993, cor BRANCA, e REBOQUE/FACCHINI SRF de placa KNL-2655, RENAVAM 739008684, ano/modelo 2000/2000, cor AZUL, devendo o autor devolver o veículo MMC/L-200 GLS, placa HWM-3882, RENAVAM 00754864820, ano/modelo 2001/2001, cor PRETA ao réu, bem como julgou improcedente o pedido de reconvenção apresentado pelo réu, extinguido o processo com resolução mérito nos termos do artigo 487 I, do Código de Processo Civil.

Inconformado,
Thiago Miguel de Carvalho Faria recorre,
arguindo, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, tendo em vista que pugnou pela realização de prova pericial específica, para demonstrar e existência de fato extintivo do direito alegado pelo autor, contudo, o referido pedido sequer foi analisado pelo magistrado, ensejando a nulidade da r. sentença. No mérito, defende que foi a parte autora quem descumpriu o contrato, bem como que efetuou inúmeros reparos no veículo adquirido e no reboque, sendo justo que, em caso de rescisão, o autor seja condenado a restituí-lo pelos valores gastos com o conserto do veículo objeto do contrato que ora pretende rescindir. Requer a reforma da r. sentença.

Já o autor
Sinesio Rabelo de Azevedo,
recorre adesivamente, pugnando pela condenação do requerido/recorrido em Lucros Cessantes e Danos Morais, requeredo a reforma parcial da r. sentença.

Sinesio Rabelo de Azevedo apresentou contrarrazões (id.
188713298
), e Thiago Miguel de Carvalho Faria também apresentou contrarrazões ao recurso adesivo interposto (id.
188713302
), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte contrária.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1000548-35.2018.8.11.0021– Água Boa.

Apelantes:
Thiago Miguel de Carvalho Faria e Sinesio Rabelo de Azevedo.

Apelados:
os mesmos.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Sinesio Rabelo de Azevedo
ajuizou ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, lucros cessantes com pedido de dano moral c/c pedido de tutela de urgência
contra Thiago Miguel de Carvalho Faria
, aduzindo que, em 28 de agosto de 2017 foi celebrado pelas partes um contrato de compra e venda de veículo usado (VOLVO/NL 340 4x2, Placa JXZ-5550, RENAVAM 00613457021, ano/modelo 1993/1993, cor BRANCA, e REBOQUE/FACCHINI SRF de placa KNL2655, RENAVAM 739008684, ano/modelo 2000/2000, cor AZUL), pelo valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), sendo entregue a titulo de entrada um veículo (MMC/L-200 GLS, placa HWM-3882, RENAVAM 00754864820, ano/modelo 2001/2001, cor PRETA) no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e as demais em 03 parcelas.

Aduziu que decorrido o vencimento da primeira parcela o réu não efetuou o pagamento sob a justificativa de que o reboque do caminhão estava empenado e com o pistão bascular estragado.

Asseverou que trata-se de veículo usado, com cláusula no sentido de que o mesmo foi inspecionado pelo comprador, tendo ciência das condições e estado de conservação, de modo que a justificativa apresentada não prevalece.

Asseverou que nos termos do contrato, o autor deveria preencher e entregar o CRV do cavalo após a assinatura do instrumento, todavia, por culpa do requerido não fora feito a sua transferência, já que o veículo encontra-se em nome de Jolmar Roque Facão Cipriani, antigo proprietário.

Ao final, pugnou pela rescisão do contrato com a reintegração da posse do veículo, bem como a condenação do réu em indenização por lucros cessantes e dano moral.

O réu, devidamente citado, apresentou defesa e reconvenção (id. 19132165 – autos de origem). Em síntese, sustentou que o contrato previa que o autor assumiria a obrigação de quitar os débitos do veículo entregue como parte do pagamento e, somente após, o recibo seria assinado, todavia o veículo permanece com dívidas, não tendo o autor cumprido com a sua obrigação contratual.

Aduziu que o reboque foi entregue uma semana depois, e não estava em condições de uso (juntou fotos), tendo gasto um total de R$ 48.584,31 (quarenta e oito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos), para o conserto do veículo.

Afirmou que o autor/apelado havia feito promessas de que tudo seria entregue em perfeitas condições, mas as fotografias acostada nos autos (id 19132293) comprovam o estado em que o veículo se encontrava. Juntou notas fiscais dos produtos e serviços realizados no caminhão reboque.

Durante a marcha processual, o Magistrado
a quo
proferiu decisão acostada no id. 188713290, manifestando
verbis
:

“
Em análise dos autos não se vislumbra hipótese de extinção do feito ou julgamento antecipado do mérito.

Dessa forma, passa-se ao saneamento e organização do processo, na forma do art. 357 do CPC.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Em que pesem as alegações da parte requerida, este Juízo MANTÉM a decisão que concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor, por seus próprios fundamentos, em face das evidências quanto à insuficiência de recursos para recolhimento das custas e despesas processuais.

DA RECONVENÇÃO

Consoante preceitua o art. 343 do CPC, “na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa”.

Dessa forma, preenchidos os pressupostos legais, este Juízo RECEBE a reconvenção oferecida pelo réu.

DAS QUESTÕES DE FATO

Não havendo outras questões processuais pendentes, em conformidade com o art. 357, II do CPC,
fixa-se os seguintes pontos controvertidos, sobre os quais recairá a atividade probatória:

a) Descumprimento contratual pelas partes;

b) Existência de vícios ocultos no bem móvel alienado pelo autor;

c) Dever de reparação por danos materiais causados pelas partes;

d) Extensão dos danos materiais eventualmente provocados;

e) Caracterização de dano moral provocado pela parte autora;

Quanto à distribuição do ônus da prova, deverá ser observado o disposto no art. 373 do CPC.

1 – INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando expressamente as respectivas pertinências.

2 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

3 – Preenchidos os requisitos legais, este Juízo DEFERE os benefícios da assistência judiciária gratuita ao réu.

4 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE”.
(id. 188713290 – negritei)

No id. 188713293,
o autor pugnou pela: “
Prova Testemunhal e Depoimento Pessoal do Autor e do Requerido
, a fim de se demonstrar a data e local em que o requerido buscou o caminhão adquirido; provar que a vistoria do veículo foi devidamente realizada pelo requerido; provar o estado de conservação do veículo quando de sua entrega ao requerido; provar a forma negligente que o requerido estava utilizando o veículo adquirido; provar a tentativa do requerido em tentar transferir o veículo para seu nome sem efetuar a quitação do mesmo; provar o preço médio auferido ao mês por caminhão semelhante ao adquirido pelo requerido; entre outras pertinências surgidas ao longo da Audiência de Instrução e Julgamento
.”

E, em seguida, (id. 188713294),
o réu pugnou pela:
“
produção de prova testemunhal
com o objetivo de ser esclarecido e comprovado os pontos controvertidos fixados nas letras “A”, “B” e “D”, da decisão de fls. retro
, e também para o item “B” prova pericial
, embora tenha se passado relevante lapso temporal: a) Descumprimento contratual pelas partes; b)
Existência de vícios ocultos no bem móvel
alienado pelo autor; c) Dever de reparação por danos materiais causados pelas partes; d) Extensão dos danos materiais eventualmente provocados; e) Caracterização de dano moral provocado pela parte autora
”.

Todavia, de forma surpreendente e sem analisar o pedido específico para a realização de perícia técnica, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o caso comporta julgamento antecipado do mérito (mesmo tendo assinalado na decisão saneadora - id. 188713290) que “
Em análise dos autos não se vislumbra hipótese de extinção do feito ou julgamento antecipado do mérito”)
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes,
e restabelecer as partes ao
status quo ante
, condenando o réu a entregar ao autor o veículo VOLVO/NL 340 4x2, Placa JXZ-5550, RENAVAM 00613457021, ano/modelo 1993/1993, cor BRANCA, e REBOQUE/FACCHINI SRF de placa KNL-2655, RENAVAM 739008684, ano/modelo 2000/2000, cor AZUL, devendo o autor devolver o veículo MMC/L-200 GLS, placa HWM-3882, RENAVAM 00754864820, ano/modelo 2001/2001, cor PRETA ao réu, bem como julgou improcedente o pedido de reconvenção apresentado pelo réu, extinguido o processo com resolução mérito nos termos do artigo 487 I, do Código de Processo Civil.

Inconformado,
Thiago Miguel de Carvalho Faria recorre,
arguindo, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, tendo em vista que pugnou pela realização de prova pericial específica, para demonstrar e existência de fato extintivo do direito alegado pelo autor, contudo, o referido pedido sequer foi analisado pelo magistrado, ensejando a nulidade da r. sentença.

Com razão. Após detida análise dos autos, verifico que apesar do réu ter requerido especificamente a realização de perícia técnica para demonstrar a existência de vícios ocultos no bem móvel alienado, o que, a princípio, possui o condão de elucidar a questão, visto que, com o resultado da mencionada prova técnica, será dirimida qualquer dúvida quanto ao funcionamento e estado do bem na data de entrega, o pleito alhures sequer foi analisado pelo MM. Juiz de origem.

Desse modo, anoto que a questão de fundo a ser analisa nos presentes autos, conforme consignado na sentença, é verificar se o autor não cumpriu com sua parte no contrato e se houve vício oculto imputado ao autor no bem adquirido a fim de justificar a inadimplência do réu.

Destarte, não tendo o d. magistrado analisado o pedido específico de produção de prova técnica, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal, mormente por ter julgado parcialmente procedente o feito em razão das alegações do autor não terem sido desconstituídas pelo réu, que por sua vez também não apresentou provas do quanto alegado na peça de defesa.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

...

Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Destarte, diante da importância da prova pericial pretendida pela parte requerida, ora apelante, precipuamente ante ao fato da complexidade da causa, que exige conhecimento técnico acerca do tema, entendo que o feito deve ser melhor instruído antes de ser proferida a decisão de mérito.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE PERÍCIA INDEFERIDO EM 1º GRAU - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO.

“
Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.” (Ap 157124/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 26/04/2018
)
.”
(RAC n. 30.285/2018, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Pôssas de Carvalho, j. 17.07.2018 – negritei e grifei)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO BASEADO EM PROVA TESTEMUNHAL – PERÍCIA REQUERIDA NA INICIAL E REITERADA DURANTE A MARCHA PROCESSUAL QUANTO A ALEGAÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO QUE OCASIONOU A QUEBRA DE SAFRA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL NECESSÁRIA PARA A RESOLUÇÃO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

In casu, não tendo a magistrada determinado a realização de perícia, que traria à tona a realidade fática quanto ao argumento afeto ao defeito no produto e a consequente quebra de safra, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF
.”
(RAC n. 0009997-79.2018.8.11.0040, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 31.10.2018 – negritei)

Logo, entendo ser prudente a realização da prova pericial pretendida, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser anulado, devendo os autos retornar a instancia de origem para o seu regular processamento.

De outra banda, diante da cassação da r. sentença, resta prejudicada a análise do recurso adesivo interposto por Sinesio Rabelo de Azevedo.

Posto isso, conheço do apelo aviado por Thiago Miguel de Carvalho Faria e lhe
DOU PROVIMENTO
e
JULGO PREJUDICADO

o recurso adesivo interposto por Sinesio Rabelo de Azevedo.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024